Tribunal: TJES
Processo: 5004197-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004197-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO POMPEIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DÍVIDA CONDOMINIAL. BEM DE FAMÍLIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Quanto à não intimação pessoal da Defensoria da penhora, entendo que a Defensoria compareceu aos autos, não havendo nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief)
. Nesse sentido, preceitua o art. 282, § 1º do CPC que, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

2.
Embora a Defensoria requeira a designação de audiência especial de conciliação para a celebração de um acordo de pagamento da dívida entre as partes, como meio menos gravoso de execução, verifico dos autos originários (ID 33525916) que o Condomínio exequente (ora agravado) se manifestou contrariamente à conciliação, de maneira a afastar o interesse da medida pleiteada.

3.

Quanto à suposta impenhorabilidade do imóvel constrito, malgrado o ônus de refutar a impenhorabilidade do bem seja do credor, é ônus do devedor (ora agravante) apresentar ao menos a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família, o que deixou de fazer nestes autos.

4.

Ainda, é sabido que a impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando a penhora do imóvel objetiva o pagamento de dívida condominial do próprio bem, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 8.009/90.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLENE FERREIRA DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(fls. 287), proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO POMPEIA,
em desfavor da agravante, em que foi determinada a lavratura do termo de penhora de imóvel da recorrente devedora.

Na Decisão de ID 7123183, indeferi o pedido de efeito ativo, mantendo a decisão de primeira instância.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se agravo de instrumento interposto por
MARLENE FERREIRA DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(fls. 287), proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO POMPEIA,
em desfavor da agravante, em que foi determinada a lavratura do termo de penhora de imóvel da recorrente devedora.

Conforme já relatado na Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal,
na origem, tratou-se de ação de cobrança movida pelo agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO POMPEIA
contra a agravante
MARLENE FERREIRA DA SILVA
, em razão do não pagamento, pela ré (ora agravante), das taxas condominiais e taxas extras referentes aos meses de dezembro de 2009 a Junho de 2013, bem como as taxas condominiais e cotas extras vincendas até o cumprimento da obrigação, perfazendo o montante de R$14.7581,65 ao serem acrescentados juros e multas pelo atraso além da atualização monetária.

A agravante foi condenada, na sentença de fls.187, ao pagamento da importância de R$ 14.751,65, relativa às taxas condominiais do período da inadimplência e as que vencerem até o efetivo pagamento acrescido de juros correção monetária.

Após ter interposto recurso de apelação perante esta egrégia Corte, seu recurso foi desprovido, iniciando, em seguida, o cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão ora agravada.

Em seu recurso, argumenta a agravante, em síntese, que
(i)

a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da penhora, pelo que todos os atos posteriores são nulos de pleno direito por violar o art. 186 do CPC;
(ii)
o art. 805 do CPC determina que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, motivo pelo qual a executada indica como meio menos gravoso a designação de audiência especial de conciliação para a celebração de um acordo de pagamento da dívida entre as partes; e
(iii)
o imóvel indicado na petição de fls. 277-9 é imóvel de família, no qual a requerida reside junto de seus filhos, sendo o único imóvel que possuem, integrando sua única moradia, não tendo a família outro local para estabelecer residência.

Confirmando o entendimento alcançado quando da análise da tutela de urgência recursal, entendo que a tese da agravante não merece prosperar.

Observo, de primeira plana, que o juízo de piso deu início à fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravado e da sua defesa para que o executado realizasse o pagamento voluntário do débito, sendo que a Defensoria se manifestou nos autos ciente da decisão (fl. 251).

Houve impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 252/253), rejeitada pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de fls. 256/257.

Posteriormente, houve tentativa de bloqueio de valores da executada/agravante pelo SISBJAUD, porém, sem sucesso, motivo pelo qual o exequente/agravado requereu a penhora do imóvel da parte contrária (fls. 277/279), pedido este deferido na decisão ora agravada.

Quanto à não intimação pessoal da Defensoria da penhora, entendo que a Defensoria compareceu aos autos, não havendo nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief)
. Nesse sentido, preceitua o art. 282, § 1º do CPC que,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
.

Confiram-se arestos dos Tribunais nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PROCURADORES DO EXECUTADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ( CPC, ART. 282, § 1º). DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de intimação do advogado indicado para receber as comunicações processuais não acarreta nulidade se não houver prejuízo à parte respectiva (pas de nullité sans grief), conforme dicção do art. 282, § 1º, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0067604-88.2022.8.16.0000 - Santa Mariana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00676048820228160000 Santa Mariana 0067604-88.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA PENHORA E DOS ATOS SUBSEQUENTES POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. AUSENTE COMANDO LEGAL QUE EXIJA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTERIORMENTE À PENHORA. INTIMAÇÃO QUE DEVE SE DAR A POSTERIORI ( CPC, ART. 841) E QUE, NO CASO CONCRETO, FOI EFETIVADA POR MEIO DA PROCURADORA DO EXECUTADO CONSTITUÍDA NOS AUTOS ( CPC, ART. 841, § 1º).
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS NULLITÉ SANS GRIEF”.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0048330-41.2022.8.16.0000 - Castro - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 15.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00483304120228160000 Castro 0048330-41.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Em segundo lugar, embora a Defensoria requeira a designação de audiência especial de conciliação para a celebração de um acordo de pagamento da dívida entre as partes, como meio menos gravoso de execução, verifico dos autos originários (ID 33525916) que o Condomínio exequente (ora agravado) se manifestou contrariamente à conciliação, de maneira a afastar o interesse da medida pleiteada.

Por fim, quanto à suposta impenhorabilidade do imóvel constrito, malgrado o ônus de refutar a impenhorabilidade do bem seja do credor, é ônus do devedor (ora agravante) apresentar ao menos a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família, o que deixou de fazer nestes autos. Cito precedente desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002530-24.2022.8.08.0000 AGVTE: CLAUDIO AVELINO MENDONÇA AGVDO: JOÃO HENRIQUE FARIA RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002530-24.2022.8.08.0000, Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/Dec/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001006-40.2019.8.08.0014 APTE: BANCO DO BRASIL S/A APDA: IRACI LUCHI NITZ RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PENHORA RESTABELECIDA. 1 – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. 1.1. A digitalização dos processos físicos operada nos termos do Ato Normativo nº 003/2022 do TJES impede aferir se a assinatura das razões recursais foi firmada de próprio punho pelo advogado da Apelante ou por mera fotocópia digitalizada. Preliminar rejeitada. 2 – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 2.1. A existência do crédito e a inadimplência da Apelada não foram objeto da sentença, que se resumiu em perquirir acerca da impenhorabilidade ou não de seu imóvel. Razões dissociadas que atentam contra a dialeticidade recursal. Preliminar acolhida. 3 – MÉRITO RECURSAL. 3.1. - Nos Embargos à Execução a ausência a intempestiva impugnação não conduz a aplicação dos efeitos da revelia, porquanto cabe a devedora, ora Apelada, desconstituir o título executivo que lastreia a execução. 3.2. – Nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou moradia de sua família”. 3.3. –
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado se constitui em bem de família.
3.4. – Ausente o mínimo de lastro probatório de que o imóvel penhorado estaria locado a terceiros e, com efeito, que a renda com ele obtida reverter-se-ia para subsistência ou moradia da devedora, de rigor afastar-se o decreto de impenhorabilidade 3.5. – Recurso provido. Sucumbência invertida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0001006-40.2019.8.08.0014, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 26/Sep/2022)

Ainda, é sabido que a impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando a penhora do imóvel objetiva o pagamento de dívida condominial do próprio bem, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 8.009/90. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. COTAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE NATUREZA PROTER REM. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS TEM PREFERÊNCIA AOS CONDOMINIAIS. SALDO REMANESCENTE DE LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Preliminar: O presente recurso foi interposto em face decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido em face do agravante, o que está previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente no parágrafo único. Preliminar de não cabimento rejeitada. 2. Preliminar: O agravante manejou o presente recurso em face de decisão proferida no processo de nº 0037204-51.2016.8.08.0024, enquanto que a apelação cível foi manejada em face de sentença proferida nos autos de nº 0018678-02.2017.8.08.0024. Tratam-se, portanto, de decisões distintas em processos distintos, ainda que conexos. Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade rejeitada. 3. Mérito: Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que o recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.
4. É cediço que a dívida de quotas em condomínio edilício é propter rem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, razão pela qual responde por ela a respectiva unidade condominial geradora da referida obrigação. Dessa forma, na execução fundada em dívida condominial é cabível a penhora de imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, conforme preconiza o art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990. 5. A dívida de natureza propter rem é hipótese de exceção autorizadora da penhora e que, via de consequência, afasta a impenhorabilidade do bem de família.
6. Depreende-se do art. 908, §1º, do CPC que, havendo concurso de credores, os créditos recaem sobre o bem na ordem de preferência legal, certo que os créditos trabalhistas, em face de sua natureza alimentar, possuem preferência aos condominiais. 7. Considerando (i) que a dívida condominial atualizada gira em torno de R$ 87.140,09 (oitenta e sete mil, cento e quarenta reais e nove centavos), (ii) que a dívida trabalhista é de R$ 9.738,20 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), e (iii) que o imóvel, segundo o próprio recorrente, é avaliado em mais de um milhão de reais, o saldo remanescente que advir poderá ser levantado pelo executado, conforme preceitua o art. 907 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007782-08.2022.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Apr/2024)

EDIFÍCIO VILLENA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. PENHORA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE. LEILÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O artigo 3º, IV, da Lei n.º 8.009/90 prevê a possibilidade de penhora do imóvel para pagamento de dívida condominial, tal qual a hipótese descrita nos autos – [Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar]
. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003166-87.2022.8.08.0000, Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Jun/2022)

Dessa forma, considero que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto por
MARLENE FERREIRA DA SILVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar